Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600556-36.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
17/08/2022
Número: 0600556-36.2019.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 20/06/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (EMBARGANTE)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43030
143
12/08/2022 15:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.974

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600556-36.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Partido
Trabalhista Brasileiro – PTB-PR em face do Acórdão nº 60.777, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas prestadas pelo embargante com a determinação de devolução
ao erário do montante de R$15.479,71, devidamente atualizados e a determinação de
segregação de R$17.924,70 para serem utilizados em prol das campanhas femininas nas
eleições subsequentes (ID 42977987).
Em suas razões recursais (ID 42983400), o embargante sustentou, em
síntese, que: a) há contradição no acórdão, eis que o parecer conclusivo entendeu que
recebeu entre os valores relativos aos recursos de fundo de campanha e sobras de
campanha o montante de R$432.399,06 e, assim, a aplicação em programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres deveria ter se dado no
montante de R$21.620,00; b) a contradição reside no fato de que somente o montante de
R$206.029,20 seriam provenientes diretamente do Fundo Partidário; c) o restante teve
Num. 43030143 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060718700000042001566
Número do documento: 22081215060718700000042001566

como origem as sobras de campanha da candidata a Deputada Federal Luísa Canziani;
c) o valor de R$13.197,50 empregados para esse fim representariam 6,40% das verbas
recebidas do fundo, maior, portanto, que o percentual previsto em lei. Requereu, assim, o
conhecimento e o acolhimento do recurso para eliminação da contradição apontada em
relação à legislação de regência.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42994400) opinou pelo
conhecimento e pela rejeição do recurso, sob o fundamento de que inexiste contradição
no julgado.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil[2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.
A respeito da irresignação do embargante, o acórdão embargado consignou
expressamente (ID 42977987) que:

De acordo com o relatório conclusivo (ID 42795305), o prestador recebeu, a título de
repasse de fundo partidário, somado a valores relativos a sobra de campanha e
rendimentos financeiros, o montante de R$ 432.399,06.
Deveria ter empregado, por isso, no programa de promoção e difusão da participação
política das mulheres, ou reservado em conta específica, o total de R$ 21.620,00.
Como se constata do parecer conclusivo, a agremiação partidária destinou o montante
de R$ 13.197,50 para a conta bancária específica, o que corresponde a 3,05% dos
recursos recebidos do Fundo Partidário em 2018, veja-se:
[...]

Num. 43030143 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060718700000042001566
Número do documento: 22081215060718700000042001566

Com relação a essa questão, a agremiação partidária alegou que:

No parecer conclusivo, apontou-se ainda que foram pagos, com recursos para o
programa de participação das mulheres na política, alugueis de imóvel no montante
de 72% do valor segregado para esse fim.
A propósito dessa contestação, o prestador se manifestou no seguinte sentido:
Os documentos acostados aos autos demonstram, entretanto, que, relativamente ao
imóvel referido, apresentou-se apenas o contrato de locação onde consta como objeto
a locação de imóvel para a sede do Partido Trabalhista Brasileiro.
O artigo 22, § 3º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, por sua vez, exige a
apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a finalidade da
aplicação:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro
para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações e
responsabilidade do órgão nacional do partido político.
§ 1º O partido político que não cumprir o disposto caput deve transferir o saldo para
conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução, sendo vedada sua
aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de
12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V
do caput, a ser aplicado na mesma finalidade (Lei nº 9.096/95, art. 44, § 5º).
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos
valores mencionados para finalidade diversa.
§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização
em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
Num. 43030143 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060718700000042001566
Número do documento: 22081215060718700000042001566

deve estar comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em que
conste expressamente a finalidade da aplicação. [grifou-se]
O contrato que tem como objeto a locação de imóvel para a sede da agremiação, sem
qualquer especificação de uso para o programa em tela, ou algum outro tipo de
comprovação de seu efetivo uso, não é capaz de proporcionar a constatação de sua
destinação ao importante programa.

Como se pode notar, não há qualquer contradição no voto porque as razões
foram expostas e a conclusão decorre logicamente delas.
O setor de contas apontou como sendo verbas oriundas do Fundo Partidário,
públicas, portanto, tanto as recebidas diretamente do fundo quanto àquelas vindas na
forma de sobra de campanha. Veja-se:
Em razão disso, considerou-se o montante de R$432.395,35 como verbas
recebidas do fundo partidário das quais, em conformidade com o artigo 22 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, aplicável ao presente caso, 5% devem ser aplicadas nos programas
de fomento à participação feminina na política.
No caso concreto, além do percentual ter ficado aquém do mínimo exigido,
parte do que foi informado como tendo sido aplicado ao programa não foi devidamente
comprovado, o que resultou no montante de R$17.924,70 que deverá ser segregado para
uso em prol das campanhas femininas nas eleições subsequentes.
O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.
A insurgência do recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios
Num. 43030143 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060718700000042001566
Número do documento: 22081215060718700000042001566

passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a
solução dada ao caso.
Há se concluir, assim, pela inexistência de contradição no acórdão
embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[3].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos nocórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43030143 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060718700000042001566
Número do documento: 22081215060718700000042001566

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600556-36.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogado do EMBARGANTE: ANDRE LUIZ SOARES -
PR72702.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 10.08.2022.

Num. 43030143 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060718700000042001566
Número do documento: 22081215060718700000042001566